Tribunal: TJES
Processo: 0002712-39.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002712-39.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: PATRICIA DA SILVA MARTINS
APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0002712-39.2021.8.08.0030

Apelante: Patrícia da Silva Martins

Apelado: Itaú Administradora de Consórcio LTDA.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de fl. 79 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, na ação de busca e apreensão proposta por Itaú Administradora de Consórcio LTDA em face de Patrícia da Silva Martins, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, pela purgação da mora, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 100/106), a apelante insurge-se apenas contra o indeferimento da gratuidade da justiça, argumentando que, em que pese tenha declarado expressamente que não possuiu condições de suportar as despesas processuais sem o comprometimento de sua manutenção, foi condenada nas custas e honorários advocatícios sem a devida apreciação de seu pedido. Assim, reiterando a alegação de hipossuficiência, pugna pela reforma da sentença para que seja deferido o benefício.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06.12.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.
td {border: 1px solid #cccccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}

VOTO VENCEDOR

VOTO

A assistência judiciária gratuita tem o escopo de garantir o acesso do cidadão ao Judiciário, cuja situação econômica não lhe permita vir a juízo sem danos ao seu sustento próprio ou de sua família. Dessa forma, faz
jus
à concessão do benefício o economicamente incapaz.

O direito de acesso à justiça não pode ter nas custas a barreira para seu exercício, mas não significa a autorização para concessão indiscriminada da gratuidade, sem o mínimo de aferição das reais necessidades da parte, devendo ser compreendido que o benefício se destina àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de subverter o instituto e prejudicar a própria prestação jurisdicional.

Nesse sentido, inclusive, o STJ, em consonância com o que dispõe o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, firmou o entendimento de que
“[...] a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante [...].” (AgRg no AREsp 98.143/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 09/04/2012).

Também é a jurisprudência desta Câmara:

EMENTA: AGRAVO INTERNO Na apelação cível. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRELIMINARMENTE ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Dispõe § 7º do art. 99 do CPC que: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2) O caput do art. 98 do CPC esclarece quem poderá gozar do referido benefício, estabelecendo que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 3) Registre-se, ainda, que, consoante o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (§ 3º). Sem embargo, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§ 2º). 4) Destarte, a afirmação da pessoa física de que não possui recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático probatório, hipótese em que deverá ser rejeitado o pedido de assistência judiciária gratuita. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035199000437, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 02/07/2019)

Sabe-se também que “
o pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4º da Lei 1.060 /50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente”
(REsp 901.685/DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 6/8/08).

No caso concreto, a apelante afirma estar desempregada, apresentando comprovante de não declaração de imposto de renda dos anos de 2016 a 2021 (fl.75), uma vez que é isenta de pagar por não auferir o rendimento mínimo necessário.

Por sua vez, a própria natureza e contexto da ação, consistente na busca e apreensão de veículo por falta de pagamento das prestações do financiamento, reforça a dificuldade financeira vivenciada pela apelante.

Além disso, a circunstância em que se deu a purgação da mora corrobora com a incapacidade econômica alegada, uma vez que o pagamento da dívida se deu por terceiro (comprovante de pagamento em nome de Iaron Menezes Pinheiro – fl.78) em decorrência da venda do carro.

Por fim, não há indicação de patrimônio ou outros elementos que denotem padrão de vida incompatível com a hipossuficiência financeira alegada. Logo, reputo que a presunção de insuficiência de recursos da apelante se sustenta, não havendo nos autos elementos suficientes para elidi-la.

Por tais razões,
conheço do recurso
e d
ou
-lhe provimento
para reformar a sentença apenas para conceder a apelante o benefício da gratuidade da justiça, mantendo a sua condenação nas custas processuais e honorários advocatícios, suspendendo, no entanto, sua exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Dispõe o Código de Processo Civil no art. 99, parágrafos 2º e 3º, que a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz
jus
ao benefício.

2. O pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4º da Lei 1.060 /50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente” (REsp 901.685/DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 6/8/08).

3. A própria natureza e contexto da ação, consistente na busca e apreensão de veículo por falta de pagamento das prestações do financiamento, reforça a dificuldade financeira vivenciada pela apelante.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.